Tribunal: TJSP
Processo: 1512806-45.2021.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegada a ocorrência de omissão – Vício inexistente – Questões suscitadas que foram objeto de expressa fundamentação no v. acórdão – Inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Ausência de violação às normas invocadas – Embargos conhecidos e rejeitados.